Tribunal: TCU
Processo: 017.399/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde em desfavor do estabelecimento comercial G.E. Comércio de Medicamentos Ltda., solidariamente com Gilberto das Merces Silveira, em razão da aplicação irregular de recursos do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular.

Inteiro teor:
Acórdão 491/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Gilberto das Merces Silveira e de G.E. Comércio de Medicamentos Ltda., em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), entre 31/3/2014 e 5/11/2015; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 14/2/2018 (notificação de cobrança, peça 19, p. 1) e 29/5/2023 (nova notificação de cobrança, peça 19, p. 2); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 47-49) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 50), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 017.399/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: G.E. Comércio de Medicamentos Ltda. (08.018.394/0001-17); Gilberto das Merces Silveira (XXX.671.715-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.